Tribunal: TJSP
Processo: 2279019-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279019-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente SANDRO
OSMAR GOMES SPOSITO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279019-76.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2279019-76.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMNAL
PACIENTE: SANDRO OSMAR GOMES SPOSITO
IMPETRANTE: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO
VOTO No 47.876
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de roubo.
Responsabilidade penal do paciente deve ser decidida no
curso da ação penal - Matéria de prova Estreita via do
“habeas corpus” que não comporta dilação probatória

Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração prcialmente conhecida e, nesta, ordem
denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo Defensor
Público LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO, em favor de SANDRO OSMAR
GOMES SPOSITO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal, da Comarca de São Vicente.
Objetiva a liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão
domiciliar, aduzindo, em síntese, inocência, fundamentação inidônea da r.
decisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Argumenta,
ainda, violação ao princípio da presunção de inocência e que o paciente se
encontra em grave estado de saúde. Assevera, por fim, que o paciente possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279019-76.2019.8.26.0000 -Voto no
3
residência fixa (fls. 01/07).
Indeferida a liminar (fls. 77), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 80/81), juntando documentos (fl. 82/129).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 132/135).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal,
isto é, a alegação de inocência, insta salientar que esta questão deve ser
decidida no curso da ação penal, em primeira instância, uma vez que não cabe
dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279019-76.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante
delito juntamente com os corréus, porque mediante uso de uma arma de fogo e
de ameaça, subtraíram os bens relacionados no Boletim de Ocorrência no
2877/2019, do 1o DP de São Vicente (fl. 13 e seguintes).
Extrai-se dos autos, ademais, que a vítima esclareceu que
na ocasião, seus pais foram agredidos fisicamente por um dos corréus, o qual
desferiu "coronhadas" na cabeça do pai da declarante e, no momento de subtrair
os anéis de sua mãe, acabou machucando-a (fl. 13 e seguintes).
A denúncia foi oferecida e o feito tramita normalmente,
estando em fase probatória com precatória expedida com prazo para oitiva de
testemunhas.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279019-76.2019.8.26.0000 -Voto no
5
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Demais disso, inexistem nos autos quaisquer provas de que
o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado à sua saúde.
Outro não é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“(...)nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo
único, do CPP, somente é possível a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar se houver
demonstração
de
que
o
agente
se
encontra
extremamente debilitado por motivo de doença grave e
não houver a possibilidade de o custodiado receber
tratamento adequado no estabelecimento prisional em
que se encontra” (6a Turma, RHC 96.044/AM, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2018).
Não vislumbro, por fim, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279019-76.2019.8.26.0000 -Voto no
6
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator